Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701169-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO JAIRO DE VASCONCELOS MONTEIRO, EMILIANO CANDIDO POVOA AGRAVADO: EVANDO LUIZ DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cícero Jairo de Vasconcelos Monteiro e Emiliano Candido Póvoa contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a constrição do imóvel situado na QND 7, Casa 22, Taguatinga. Cícero Jairo de Vasconcelos Monteiro e Emiliano Candido Póvoa relatam que são credores de R$ 1.942.406,40 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e quarenta centavos) de Evando Luiz de Souza. Afirmam que Evando Luiz de Souza herdou três (3) imóveis, conforme plano de partilha homologado por sentença em autos diversos. Argumentam que a impenhorabilidade destinada ao bem de família deve recair sobre o imóvel residencial de menor valor, ainda que Evando Luiz de Souza resida no imóvel de maior valor ao longo do tempo. Sustentam que o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990 prevê a impenhorabilidade do imóvel residencial de menor valor quando o devedor possuir mais de um bem dessa espécie. Transcrevem jurisprudência a favor de sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem o provimento do recurso para rejeitar a impugnação à penhora, manter a penhora dos três (3) imóveis e determinar a avaliação dos imóveis a fim de verificar qual possui o menor valor e assegurar a proteção do bem de família. O preparo foi recolhido (id 67886216). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso possua conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados pressupostos estão presentes. A controvérsia consiste em analisar se a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 em caso de devedor que possui mais de um (1) imóvel residencial destina-se ao bem em que o devedor estabeleceu sua residência ou ao de menor valor. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 disciplina a impenhorabilidade do bem de família e dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar e garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. O ordenamento jurídico prevê duas (2) espécies de bem de família: legal (previsto na Lei n. 8.009/1990) e convencional (com fundamento nos arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil). O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 disciplina a proteção do bem de família legal quando o devedor possuir mais de um (1) imóvel residencial: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. A interpretação do art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990 não é uníssona. O Juízo de Primeiro Grau manifestou-se conforme a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual entende que a impenhorabilidade destina-se ao imóvel em que o credor resida efetivamente, ainda que possua outros imóveis de menor valor. [1] A Quarta Turma do referido Tribunal, por sua vez, posiciona-se no sentido de que a impenhorabilidade sempre recairá sobre o imóvel de menor valor, exceto se o devedor constituir bem de família convencional, obedecidas as exigências e limites legais.[2] Entendo que a tese adotada pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça é a que compatibiliza melhor os institutos legais em uma interpretação sistemática, bem como harmoniza os princípios da satisfação do direito do credor e da menor onerosidade da execução. Evando Luiz de Souza possui mais de um (1) imóvel residencial razão pela qual os direitos à moradia e à dignidade da pessoa humana estão resguardados. Ressalto que o valor da execução é vultoso e a alienação dos imóveis de menor valor poderá ser insuficiente para a quitação da dívida, o que violaria o direito do credor à efetividade da atividade satisfativa. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. BEM DE MENOR VALOR. "DIREITOS AQUISITIVOS". RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A regra prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990 enuncia que “na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis”. 3.1. No caso deve ser mantida a penhora sobre o bem de menor valor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1756224, 0718836-08.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2.2. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. 2.3. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. 2.4. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. 2.5. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/90 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. (...) 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1650992, 0725574-46.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 20/12/2022.) Verifico, neste juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que Evando Luiz de Souza não comprovou a constituição de bem de família convencional, o que conduz à penhorabilidade do imóvel residencial de maior valor. O requisito do perigo de dano está configurado diante da determinação do Juízo de Primeiro Grau para desconstituir a penhora do imóvel residencial de maior valor, o que pode frustrar o resultado prático da execução. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Evando Luiz de Souza para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgInt no AREsp n. 2.549.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.8.2024. [2] AgInt no AREsp n. 2.010.681/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.4.2022.